Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-13.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009962-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AUGUSTO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CPF: 080.446.848-67 (AGRAVANTE), MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES À ATIVIDADE RURAL – CONSTRIÇÃO MANTIDA – POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE VALORES INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA VALORES LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE OU EM APLICAÇÕES QUE CONSTITUEM RESERVAS DESTINADAS A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE NÃO DEMONSTRADOS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE – DECISÃO REFORMA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

São absolutamente impenhoráveis os valores bloqueados judicialmente em uma das contas do devedor que comprovadamente decorre de cédula de crédito rural, obtido exclusivamente para a constituição de lavoura. Se o devedor não logrou êxito em comprovar que os valores transferidos para sua conta corrente foram efetivamente destinados às atividades agropastoris, nada impede a manutenção da constrição levada a efeito.

Conforme recente pronunciamento, ocorrido em 21.2 do ano passado, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Resp. 1.660.671 e 1.677.144, ambos do RS, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança também estende para valores localizados em conta corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
(N.U 1001492-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024).

Deve ser reconhecida impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária observado o limite de 40 salários mínimos, de forma global, destinada às pessoas físicas, ainda que dividida em conta corrente ou de um investimento, ressalvada a excepcionalidade se a dívida oriunda de pensão de alimentos ou o credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou fraude do devedor, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CARLOS AUGUSTO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº 0002426- 75.2009.8.11.0005, movida KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., indeferiu o pedido de impenhorabilidade da verba bloqueada e determinou a expedição de alvará judicial em favor do credor.

Nas razões do recurso, almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a impenhorabilidade dos recursos bloqueados em sua conta corrente sob o argumento de que o mencionado recurso se trata de crédito rural para custeio da safra agrícola.

Esclarece que o recurso objeto de bloqueio é fruto da venda de implementos agrícolas de sua propriedade com a finalidade de custear a safra 2023/2034, quais sejam: Colheitadeira Automotriz, Marca New Holland, Modelo TC 59, ano 2002, série/chassi nº 2F2422 com plataforma de corte da marca News Holland, modelo Superflex 23 pés, ano 2002, e de trator News Holland, ano 2001, modelo TM 135, série C 5305.

Afirma que a quantia bloqueada é fruto de empréstimo feito com agiotas para compra do adubo essencial, Cédula de Pedido nº 08891229, referente aos produtos: 180 Big Bag 1000 kg, totalizando 180 toneladas, FFALM 00 18 18 + 0,1 Zn + 0,03 B + 0,1 Mn, com valor total de USD 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos dólares americanos), tendo seu vencimento em 30 de junho de 2023.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso que seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados em conta bancária. Sucessivamente, almeja a liberação do bloqueio na monta de 40 (quarenta) salários mínimos nos termos do art. 833, X do Código de Processo Civil.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 211201174).

Contraminuta, no Id. 214552195, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É cediço que são absolutamente impenhoráveis os valores bloqueados judicialmente em uma das contas do devedor que comprovadamente decorre de cédula de crédito rural, obtido exclusivamente para a constituição de lavoura.

Registra-se que
“o crédito rural é o financiamento destinado ao segmento rural. Os produtores rurais utilizam os recursos concedidos pelas instituições financeiras nessa linha de crédito de diversas maneiras na sua propriedade. Por exemplo, podem investir em novos equipamentos e animais ou custear matéria prima para o cultivo. Podem ainda utilizar esses recursos para comercializar e industrializar a produção. São as chamadas finalidades do crédito rural.”
(Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/creditorural. Acesso em: 17 ago 2023).

Na hipótese, como bem esclarecido pelo Julgador
a quo
, o executado alega ter vendido maquinários agrícolas, conforme contratos de compra e venda - IDs. 120662945 e 120662947, para custear a produção rural, tendo recebidos os valores por meio de depósito bancário na conta poupança nº 57205707-7, agência 0810 do Banco Cooperativo Sicredi (748) (ID. 120662959 e 120662960), todavia, a quantia bloqueada foi encontrada na XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, conforme recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores, ID. 119303276 (autos de origem).

Portanto, o crédito concedido ao devedor não se refere a concessão de crédito rural por instituição financeira regularmente constituída para tal finalidade, ao passo que a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, ausente comprovação da finalidade do crédito para uso nas atividades agrícolas, os bloqueios de valores em conta corrente são devidos, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS VALORES – EQUIPARAÇÃO A INSTRUMENTO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES À ATIVIDADE RURAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a (im) penhorabilidade de quantia em dinheiro depositada em conta corrente. 2. Em princípio, pode ser admitida a equiparação dos valores recebidos pelo devedor a título de "crédito rural", para o custeio de suas atividades agropastoris, à hipótese descrita no art. 833, parágrafo único, do CPC/2015 (instrumento de trabalho ou implemento agrícola), dada a finalidade específica do financiamento rural. 3. Na espécie, todavia, o agravante não logrou êxito em comprovar que os valores transferidos para sua conta corrente foram efetivamente destinados às atividades agropastoris, circunstância que impede o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias bloqueadas nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”
(TJ-MS - AI: 14063357420228120000 Bataguassu, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2022)

Por outro lado, é de se ressaltar, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que há presunção de impenhorabilidade de ativo financeiro inferior a 40 salários mínimos depositados em conta bancária, pouco importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel-moeda.

O depósito em conta bancária é o que se observa no caso em análise, logo esse numerário depositado se presume impenhorável, competindo ao credor demonstrar a possibilidade de constrição do numerário.

A alegada ausência de comprovação da intenção de poupar, quem deve demonstrar o eventual abuso ou má-fé na utilização da conta é o credor. Todavia, a agravada não se desincumbiu de seu ônus de afastar a presunção de impenhorabilidade dos ativos depositados na conta do executado.

Isso porque a impenhorabilidade de quantia até o limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X do CPC, objetiva proteger o poupador e sua família em situações imprevisíveis, de doença, desemprego, acidentes, entre outras circunstâncias inesperadas. Para ilustrar:

“No caso, deve ser resguardado valor suficiente a garantir a sobrevivência do devedor e de sua família. Assim, a penhora realizada nos autos da origem em relação ao agravante deve ser afastada, pois não se verifica a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor. Logo, segundo dispõe o art. 833, X, do CPC e precedentes do STJ, a impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, não sendo afastada sem elementos concretos que demostrem eventuais abusos de direito”
(AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.231.807/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Inclusive, este Eg. Tribunal de Justiça já julgou caso análogo:

“AGRAVO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VALOR EM ESPÉCIE ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MINIMOS. INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHAM SIDO PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA. EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA VALORES LOCALIZADOS EM CONTA-CORRENTE OU EM APLICAÇÕES DESDE QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO QUE CONSTITUEM RESERVAS DESTINADAS A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Conforme recente pronunciamento, ocorrido em 21.2 passado, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Resp. 1.660.671 e 1.677.144, ambos do RS, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança também estende para valores localizados em conta corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial”
(N.U 1001492-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

Com efeito, importante notar que a impenhorabilidade reconhecida da quantia depositada em conta bancária observado o limite de 40 salários mínimos, de forma global, ainda que dividida em mais de um investimento, é uma proteção sobretudo destinada às pessoas físicas.

Desta forma, o impacto de tal proteção é restrito em termos quantitativos. Ultrapassado tal limite, quaisquer outros valores disponíveis do investidor ficam sujeitos normalmente a penhoras por dívidas em geral.

Vale lembrar, ainda, que a impenhorabilidade, nos casos legais, é presumida, mas a regra pode ser excepcionada se a dívida oriunda de pensão de alimentos ou o credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou fraude do devedor, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o imediato desbloqueio dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta bancária até 40 (quarenta) salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024